Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706730-93.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: DAVID NATAN DE SOUSA AQUINO DECISÃO O autor/apelante, BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A., noticiou a celebração de acordo extrajudicial, antes do julgamento da Apelação (ID 55606805), requerendo a sua homologação. Com efeito, nos termos do artigo 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. A solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código. Assim, HOMOLOGO a transação entre as partes e extingo o processo, com fulcro no art. 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Custas processuais. pelo réu. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus advogados. Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, e baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora